Tribunal: STF
Processo: Rcl 43443
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Pedro Paulo Carvalho Teixeira, Deputado Federal, e Eduardo da Costa Paes afirmam haver o Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no procedimento nº 0600020-74.2020.6.19.0204, inobservado o decidido na questão de ordem no inquérito nº 4.435/DF, da relatoria de Vossa Excelência.
    Mencionam a instauração, no Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República, de inquérito visando investigar fatos surgidos em acordo de colaboração premiada celebrado com ex-executivos do Grupo Odebrecht, consistentes na prática do chamado “caixa 2”, relativamente aos anos de 2010, 2012 e 2014. Realçam declinada a competência, em 2018, para a primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ante o assentado na questão de ordem na ação penal nº 937. Interposto agravo, foi parcialmente provido para, no tocante a fatos ocorridos em 2014, reconhecer-se a competência do Supremo e, no que tange aos alusivos a 2010 e 2012, determinar-se a remessa do processo à Justiça Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro.
    Com a baixa parcial, noticiam a abertura, em paralelo, de procedimento investigatório criminal objetivando apuração dos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, supostamente cometidos nas campanhas eleitorais de 2010 e 2012. Sublinham oferecida denúncia especificamente sobre condutas relacionadas a pagamentos, feitos em 2012, a sócios da empresa Prole Serviços de Propaganda, para financiamento da campanha do segundo reclamante – Eduardo da Costa Paes. Assinalam, no que diz respeito aos demais fatos, haver o Ministério Público solicitado o prosseguimento das investigações.
    Dizem do desmembramento quanto ao arguido envio de recursos para contas, no exterior, de titularidade de Waterford Management Group e Siwa Capital Group, uma vez não constatada vinculação com a campanha de 2012, a resultar na remessa à Justiça Federal. Indicam determinada, na mesma decisão, a execução de busca e apreensão no endereço do segundo reclamante, menos de uma semana após o anúncio da candidatura ao cargo de prefeito do Rio de Janeiro.
    Conforme argumentam, evocando os elementos de prova reunidos na apuração, os pagamentos em jogo estão ligados ao contexto eleitoral. Ressaltam que, ao desconsiderar a vinculação, o Juízo reclamado ofendeu o paradigma, determinando o envio, à Justiça Federal, de parte da investigação. Salientam proclamada, pelo Supremo, no inquérito nº 4.435/DF, a competência da Justiça Especializada relativamente a crimes eleitorais e conexos. Afirmam englobados, na mencionada decisão, fatos relacionados ao crime de evasão de divisas decorrentes de depósitos no exterior. Citam trecho de votos proferidos no paradigma e depoimentos colhidos. Aduzem que eventual separação de processos pode implicar alteração da competência.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato atacado, em relação ao parcial declínio, para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, da persecução, sendo paralisado qualquer procedimento de apuração iniciado no âmbito da Procuradoria da República naquela unidade federativa. Pretendem, no mérito, a anulação da decisão impugnada, com a permanência, na Justiça Eleitoral, da averiguação concernente a “supostos pagamentos realizados em contas no exterior […] pelo Grupo Odebrecht em 2012”.
    O inquérito nº 4.435 está em tramitação no Supremo.
    2. Os reclamantes sustentam inobservância de pronunciamento surgido em inquérito ainda em curso neste Tribunal. Mostra-se inadequado novo processo, a emperrar a máquina judiciária, voltado a aferir o descumprimento de decisão proferida em autos que estão a tramitar. A reclamação serve à preservação da competência do Supremo e da autoridade dos atos por si formalizados, em relação aos quais se pressupõe não se encontrarem em andamento as ações ou procedimentos que os motivaram. Essa óptica decorre da organicidade e da dinâmica do Direito instrumental, a direcionar ao máximo de eficácia do ordenamento jurídico com o mínimo de atuação judicante e à desburocratização.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator